Tribunal: TJSP
Processo: 2130677-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente investigado pela prática, em tese,dos delitos tipificado no artigo 33, caput, 34 e 35, ambos da lei no 11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente não foi preso na posse de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente investigado pela prática, em tese,dos delitos tipificado no artigo 33, caput, 34 e 35, ambos da lei no 11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente não foi preso na posse de drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130677-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente MATHEUS
WILLIAM
GOMES
MOREIRA
e
Impetrante
GUILHERME
JOSÉ
VIEIRA
CHIAVEGATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM a
ordem de Habeas Corpus, mediante aplicação das medidas cautelares pessoais
previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130677-89.2020.8.26.0000 -Voto no 28644 AC
2
Voto no: 28644
Habeas Corpus no: 2130677-89.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Impetrante: Guilherme José Vieira Chiavegato
Paciente:Matheus William Gomes Moreira
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
Paciente
investigado pela prática, em tese,dos delitos tipificado no artigo
33, caput, 34 e 35, ambos da lei no 11.343/06. Pedido de
revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que
aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos
pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo
Penal. Paciente não foi preso na posse de drogas. Caso concreto
não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a
imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem
pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Guilherme José Vieira Chiavegato, em
favor de MATHEUS WILLIAM GOMES MOREIRA, contra ato do MM.
Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Itapetininga,
consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 33,
caput, 34 e 35, ambos da lei no 11.343/06. Pugna, em síntese, pela concessão
da liberdade provisória (fls. 01/27).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 51/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130677-89.2020.8.26.0000 -Voto no 28644 AC
3
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pelo
indeferimento e consequente denegação da ordem de habeas corpus.(fls.
56/69).
É o relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo, a
ordem deve ser concedida, com a imposição de medidas cautelares pessoais.
Segundo se depreende dos autos, policiais militares, em
cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos
autos do processo no 1501324-22/2020, deflagrado em razão de denúncias
anônimas que apontavam o envolvimento do paciente com o tráfico de
entorpecentes, se dirigiram ao local e apreenderam cerca 47.000 (quarenta e
sete mil) cápsulas vazias, destinadas à preparação da cocaína, a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, um caderno com anotações da venda
dos eppendorfs e quatro papéis manuscritos suspeitos. Indagado, o paciente
admitiu que revende as embalagens a traficantes de drogas.
Com efeito, cuida-se a segregação cautelar de medida
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a
forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do paciente enseja
concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à
ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130677-89.2020.8.26.0000 -Voto no 28644 AC
4
medida mais gravosa, uma vez que trata-se de paciente primário,
surpreendido apenas na posse de eppendorfs e cadernos de anotações, o que
torna a prisão preventiva desproporcional, considerando-se ainda o caráter de
ultima ratio do Direito Penal.
Assim, em sendo a prisão preventiva medida de exceção,
deve ser restrita aos casos realmente graves em que a conduta ou o histórico
delitivo do agente evidenciem concreto perigo da sua liberdade. No presente
caso, os materiais apreendidos (eppendorfs e cadernos de anotações) não são
suficientes para aferição do perigo de liberdade, mormente porque não foi
apreendida qualquer substância entorpecente na posse do paciente.
Anoto, por oportuno, que as alegações são suficientes
para a concessão da liberdade provisória, mas não para que se conclua pela
inocência do paciente, que deverá ser analisada em via adequada.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem de Habeas
Corpus, mediante aplicação das medidas cautelares pessoais previstas nos
incisos IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Expeça-se o alvará de soltura clausulado.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR